Tribunal: TJES
Processo: 5008171-75.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Promessa de Recompensa
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008171-75.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSIO MENDES SILVA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR RECURSAL DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDA. MÉRITO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DA COMUNIDADE UBER. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mantém-se a gratuidade de justiça concedida na origem, não havendo elementos que demonstrem alteração na condição econômica do apelante.

2. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais atendem aos requisitos mínimos para permitir sua análise.

3. A prejudicial de mérito de prescrição arguida nas contrarrazões está preclusa, diante da ausência de impugnação por agravo de instrumento no momento adequado, razão pela qual não deve ser conhecida.

4. No caso, as irregularidades e o descumprimento pelo motorista (cliente) dos termos e condições do uso da plataforma de transporte por aplicativo (UBER), denotaram a motivação legítima para a desativação da conta dele nos termos do Código da Comunidade Uber.

5. A
relação material em debate é de natureza cível, e não de consumo, de modo que o descredenciamento do autor foi justificado após detecção de conduta imprópria que violou os termos de uso da plataforma, denotando o acerto da improcedência da pretensão autoral em atenção ao princípio da autonomia de vontade que permeia o contrato regente do negócio jurídico objeto da lide.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
5008171-75.2024.8.08.0047

Apelante:
Cássio Mendes Silva

Apelado:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Cássio Mendes Silva contra a sentença (ID 13505926), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda., julgou os pedidos iniciais improcedentes para rejeitar a pretensão de reativação do cadastro do autor na plataforma digital da ré e o pleito de indenização por danos morais.

Nas razões recursais de id. 13505927, o apelante sustenta em síntese que: (a) foi descadastrado da plataforma Uber sem notificação prévia e sem direito de defesa, com fundamento genérico em suposta violação dos termos de uso; (b) não restou comprovado de forma objetiva que teria cometido qualquer conduta grave a justificar a desativação definitiva de sua conta; (c) o contrato firmado entre as partes é eletrônico e de adesão, o que impõe maior responsabilidade à empresa contratante, especialmente diante da hipossuficiência do motorista; (d) o bloqueio unilateral e imotivado, sem transparência e contraditório, viola os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana; (e) requer a reforma da sentença para o fim de restabelecer o acesso à plataforma e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 13505933, por meio das quais a parte apelada pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade e pela prescrição do feito, e, no mérito, pela sua total improcedência, sob os argumentos de inexistência de relação de consumo, validade da cláusula contratual de descredenciamento, e comprovação de justa causa para a desativação do cadastro, diante do descumprimento dos termos contratuais pelo apelante.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de impugnação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça

De plano, em que pese reiterar em sede recursal o pedido de gratuidade da justiça, verifico que o apelante já teve tal benefício concedido pelo juízo de origem (id. 13505912), e, por conseguinte, a apelada não apresentou nenhum
elemento nos autos que indique alteração na condição econômica do apelante que justifique a revogação da benesse. Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios acerca da incapacidade financeira do apelante no id. 13505908. Portanto, mantenho a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal

A apelada suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição recursal, é possível constatar que a referida peça atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Prejudicial de mérito de prescrição – Preclusão

As contrarrazões não podem ser conhecidas na parte referente à alegação de prescrição e decadência, pois cuida-se de questão decidida na decisão saneadora constante no id nº 13505923, não recorrida pela ora apelada, encontrando-se, portanto, preclusa.

Afinal, a ausência de interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que versa sobre as matérias previstas no rol do art. 1.015 do CPC, a exemplo da prescrição e decadência, que constitui pronunciamento afeto ao mérito do processo, impede a rediscussão da questão em sede de apelação, por força do instituto da preclusão.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CPC DE 2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.

1. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência do STJ, especialmente no ponto em que ressalva que alegação de matéria de ordem pública nas instâncias ordinárias não é possível se objeto decisão anterior preclusa.

2. Ademais, prevalece a orientação jurisprudencial no STJ de que a abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória, sob a égide do CPC/2015, deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão.
A propósito: AgInt no REsp 1.764.743/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 10/3/2020; e REsp 1.702.725/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1719105/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020) (destacamos)

Por tais razões,
não conheço a prejudicial de mérito
suscitada nas contrarrazões

É como voto.

Mérito Recursal

A análise do recurso cinge-se em verificar se a exclusão do apelante da plataforma digital da empresa apelada se deu de forma legítima, nos termos contratuais previamente acordados, ou se houve ilicitude capaz de ensejar sua reativação e eventual reparação por danos morais.

O apelante persegue a reforma da sentença alegando basicamente que sua exclusão unilateral e imotivada do aplicativo traduz violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da probidade e da boa-fé, ainda que se considere o princípio da autonomia da vontade, bem como que não foram comprovadas condutas fraudulentas e a medida adotada pela recorrida causou-lhe inúmeros prejuízos.

Em que pese o inconformismo do apelante, tenho que não vinga a irresignação recursal.

Afinal,
colhe-se o entendimento da Corte Uniformizadora no sentido de que “
[...]no direito civil pátrio, predomina a autonomia da vontade, de modo que se confere total liberdade negocial aos sujeitos da relação obrigacional. Precedentes.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.093.164/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 2/4/2018.).

Ademais, a apelada demonstrou conforme registro de tela sistêmica que o bloqueio do apelante se deu em razão da violação das regras de segurança da plataforma Uber, especialmente pelo envio de “foto de uma foto” em processo de verificação facial, o que indica o uso da conta por terceiros (id. 13505914, pg. 15) — prática expressamente vedada pelo Código da Comunidade Uber:

“Compartilhamento de conta - Por vários motivos, especialmente por questões de privacidade e segurança, proibimos o compartilhamento de contas. Para usar a Plataforma da Uber, você precisa se cadastrar e manter uma conta ativa. Não deixe que outra pessoa use sua conta e nunca compartilhe seus dados pessoais usados nela, tais como, entre outros, nome de usuário, senha e fotos pessoais, para acessar a Plataforma da Uber. Por exemplo, o próprio entregador parceiro precisa concluir todas as etapas da entrega, sem exceções, desde manusear os itens depois de retirá-lo no estabelecimento até a entrega final ao destinatário.”

No que se refere às capturas de tela trazidas pela parte apelada, observa-se que tal meio de prova encontra respaldo na jurisprudência pátria, especialmente em demandas que envolvem relações digitais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. APLICATIVO DE TRANSPORTE. DESLIGAMENTO DA CONTA. JUSTIFICATIVA DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DE USO. CABÍVEL O USO DE TELAS SISTÊMICAS COMO MEIO DE PROVA. PLATAFORMA DIGITAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A dialeticidade trata-se de princípio recursal que preconiza a necessidade de que o recurso contenha argumentos que permitam o estabelecimento de diálogo coerente e adequado entre ele e a decisão atacada. Logo, o recorrente, ao manejar sua insurgência, deve contrapor-se de modo direto e objetivo a razões de decidir do Magistrado. Considerando que a ação da parte requerida encontra amparo nos termos e condições de uso da plataforma, no que tange à possibilidade de desligamento da conta, não há que se falar em abusividade da conduta.
Em se tratando de relação jurídica havida entre as partes por meio de plataforma digital, inexiste invalidade de uso de tela sistêmica como fonte de prova, sendo o único meio cabível para se demonstrar qualquer irregularidade.
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.21.229390-6/003, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2024, DJe. 05/06/2024)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO CÍVEL DE LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. ADERENTE A APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CLÁUSULA DE RESCISÃO SEM MOTIVO. NULIDADE. ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL. JUSTO MOTIVO PARA O DESCREDENCIAMENTO. PROVA ATRAVÉS DE TELAS SISTÊMICAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
Em se tratando de contrato de adesão é de se observar o disposto no artigo 424 do Código Civil, na medida em que a previsão de que qualquer das partes pode rescindir o contrato sem motivo implica, em relação ao aderente, em renúncia antecipada do direito de exercer a atividade econômica que é da natureza do negócio. - Comprovado justo motivo para o desligamento do aderente à plataforma de intermediação de contrato de transporte, fica descartada a existência de ato ilícito que justificaria a ordem de reintegração e a reparação civil decorrente do ato. -
Por se tratar de plataforma que opera exclusivamente pelo meio digital, nada obsta que a comprovação do motivo do descredenciamento seja feita através de telas sistêmicas, que servem à demonstração de contratos feitos exclusivamente pela internet.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.197013-0/002, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2023, DJe. 15/05/2023)

Além disso, a apelada demonstrou que o apelante recebeu diversas avaliações negativas de usuários (id. 13505914, pág. 18/19), incluindo relatos de grosseria, desrespeito e direção perigosa. Essas condutas configuram, segundo a Uber, motivo suficiente para o desligamento definitivo, conforme previsão contratual aceita pelo motorista ao aderir à plataforma.

Nesse contexto, uma vez que o apelante praticou condutas que violam os Termos de Serviço, Condições e Uso da apelada, e diante da natureza da relação, regida pela autonomia privada, a empresa tem direito de promover o descredenciamento, inclusive sem necessidade de notificação prévia, quando constatada infração contratual.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do e. STJ sedimentou entendimento no sentido de que “[...]no direito civil pátrio, predomina a autonomia da vontade, de modo que se confere total liberdade negocial aos sujeitos da relação obrigacional. Precedentes.[...]” (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1093164 2017.00.97235-7, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:02/04/2018)
2. Uma vez que a
relação material em debate é de natureza cível, e não de consumo, bem como que o descredenciamento do autor foi justificado após detecção de conduta imprópria relacionada à simulação de corridas, aliado ao excessivo número de cancelamento de corridas, sendo que ambas as condutas violam os termos de uso da plataforma, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos autorais, em atenção ao princípio da autonomia de vontade que permeia o contrato regente do negócio jurídico objeto da lide.

3. Recurso desprovido. (TJ-ES; Apelação Cível 5009900-80.2021.8.08.0035; Relator (a): Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO E INDENIZATÓRIO – TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS – PLATAFORMA DIGITAL – PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS - MOTORISTA-PARCEIRO - BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA-PARCEIRO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora a relação de direito material havida entre a plataforma digital de transporte privado de passageiros e o motorista-parceiro, de inequívoco cunho civilista, submeta-se aos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicados aos contratos em geral, em especial o da função social e o da boa-fé objetiva (artigos 421 e 422, ambos do Código Civil), afigura-se possível, diante da verificação de descumprimento dos termos e condições de uso do aplicativo, a suspensão e até mesmo o cancelamento da inscrição do motorista-parceiro, inclusive, em tese, sem comunicação prévia.
2. Não pode o Poder Judiciário, em tese, obrigar empresa a manter parceria econômica que não atende a seus interesses
.
2. Na espécie, existem fortes indícios de que a postura do motorista-parceiro estava em desacordo com os termos e condições de uso da plataforma digital de transporte privado de pessoas, o que viabiliza, em tese, o cancelamento da parceria econômica respectiva. (TJ-ES; Apelação Cível 0000615-46.2020.8.08.0048; Relator (a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA ; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2024)

Pelo exposto,
nego provimento

ao apelo, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira